Tribunal: TJES
Processo: 5006032-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006032-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS COUTO BOCHOU

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS E VÍTIMAS. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado pronunciado pela prática de crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 121, § 2º, III, IV e V c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 29, todos do Código Penal, contra ato de Juízo Criminal, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão de prisão cautelar prolongada sem julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, superior a cinco anos, sem julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ.

4. O processo apresenta elevada complexidade, envolvendo pluralidade de réus (seis acusados), múltiplas vítimas e crimes graves relacionados à disputa pelo tráfico de drogas.

5. A tramitação foi impactada por intercorrências processuais relevantes, como suspensão do processo em relação a corréus (art. 366 do CPP), desmembramentos e interposição de recursos em sentido estrito.

6. A alternância na representação técnica dos acusados exigiu renovação de atos processuais para assegurar o contraditório e a ampla defesa, contribuindo para a dilação temporal.

7. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do STJ.

8. Não há inércia do Poder Judiciário, havendo regular andamento processual com providências voltadas à designação da sessão do Tribunal do Júri.

9. A demora decorre da complexidade do feito e do exercício das garantias processuais, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do processo e suas peculiaridades. 2. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. 3. A demora decorrente de pluralidade de réus, incidentes processuais e garantia do contraditório não configura constrangimento ilegal

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 29; CPP, art. 366 e art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006032-29.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

P
ACIENTE:
LUCAS COUTO BOCHOU

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCAS COUTO BOCHOU
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
praticado nos autos da Ação Penal nº 0004548-66.2020.8.08.0035.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que
(i)
o acusado se encontra acautelado cautelarmente há praticamente seis anos, sem que tenha havido o julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri;
(ii)
a denúncia foi recebida no ano de 2020 e a decisão de pronúncia prolatada em março de 2024, contra a qual o paciente não interpôs recurso, de modo que a manutenção da prisão por lapso temporal tão alongado, sem perspectiva de entrega da prestação jurisdicional e sem que a defesa tenha concorrido para a demora, transmuda a natureza da segregação cautelar em verdadeira antecipação de pena, violando o princípio da razoável duração do processo.

Diante deste cenário, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19105185.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 19323281.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19348481, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, e debruçando-me sobre os elementos acostados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência.

Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 121, § 2º, III, IV e V c/c art. 14, II, todos do Código Penal (por duas vezes), c/c art. 29, do mesmo diploma legal.

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Ao compulsar os autos de origem, denota-se que a Ação Penal reveste-se de inegável complexidade, tratando-se de feito que apura a suposta prática de graves crimes dolosos contra a vida, inseridos no contexto de disputa pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região do Bairro Zumbi dos Palmares, figurando no polo passivo uma pluralidade de seis réus, em face de uma pluralidade de vítimas, sendo que duas sobreviveram aos supostos ataques.

É dizer, a multiplicidade de partes e a gravidade dos fatos narrados naturalmente impõem ao Juízo condutor um rito procedimental mais dilatado, o qual foi sobremaneira impactado por intercorrências processuais diversas e sucessivas que justificam, de forma idônea, o elastecimento da marcha instrutória.

Observa-se dos autos, inclusive, que o curso do processo e o prazo prescricional chegaram a ser suspensos nos ditames do art. 366 do Código de Processo Penal em relação aos corréus Uderson e Anderson, havendo ainda a necessidade de desmembramentos e processamento de incidentes recursais, notadamente a interposição de Recursos em Sentido Estrito, os quais demandaram a remessa de autos à superior instância para julgamento.

Aliado a isso, nota-se uma constante alternância na representação técnica dos acusados ao longo do feito, com atuações intercaladas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e de diversos advogados constituídos, exigindo do magistrado de origem a renovação de intimações para garantir a escorreita observância do contraditório e da ampla defesa, como restou evidenciado nos despachos de saneamento exarados nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2026.

Ademais, cumpre destacar que o paciente já foi submetido ao crivo do juízo de admissibilidade da acusação, tendo sido pronunciado em 14 de março de 2024 (ID 19059653) para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A superveniência da decisão de pronúncia atrai a incidência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução criminal fica superada com a pronúncia do réu.

Atualmente, constata-se que a autoridade impetrada vem envidando esforços contínuos para promover o escorreito saneamento do feito e impulsioná-lo à sua fase final, registrando-se que o processo segue regularmente para o paciente, o qual já apresentou manifestação nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, restando a ação penal na iminência de ter sua sessão plenária designada após a resolução das pendências relativas aos corréus.

Dessa forma, conclui-se que a delonga na tramitação processual não deriva de inércia ou desídia do aparato estatal judiciário, mas sim da marcha naturalmente morosa imposta pela singular complexidade da demanda e pelo exercício exauriente das garantias constitucionais por parte dos múltiplos envolvidos, não restando configurado o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante apto a justificar a concessão da ordem.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.